Tribunal: TJMT
Processo: 0004135-87.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004135-87.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL DOS SANTOS RAMALHO - CPF: 062.424.351-60 (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALVES SILVA - CPF: 060.751.811-13 (APELANTE), THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON - CPF: 063.551.201-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Busca domiciliar sem mandado. Justa causa configurada. Absolvição por ausência de provas. Desclassificação do regime. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recursos parcialmente providos.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, todos no regime inicial semiaberto, visando a anulação das provas decorrentes da busca domiciliar e a absolvição, também por ausência de provas. Em pleito subsidiário, as reduções das penas.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1) legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; 2) provas insuficientes para condenações do tráfico de droga; 3) inexistência de comprovação de que se associavam de forma estável e permanente para a traficância; 4) readequação das penas-bases; 5) presença dos requisitos para aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III.

Razões de decidir

1.
A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é legítima quando precedida de fundadas razões de que a casa servia de ponto de tráfico de drogas, confirmadas por denúncia anônima e flagrante de adolescente saindo da residência com entorpecentes, o que autoriza a entrada dos policiais, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

2.
A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos judiciais convergentes dos policiais, que relataram apreensão de diversas porções de maconha e cocaína, balança de precisão, resquícios de entorpecente e dinheiro em espécie.

3. Não há provas suficientes de que o primeiro apelante praticou o crime de tráfico de drogas, pois não foi flagrado portando, comercializando ou guardando entorpecentes, tampouco há diligências ou elementos probatórios que indiquem sua participação direta na mercancia.

4. A ausência de demonstração de vínculo estável, habitual e organizado entre os apelantes para a prática do tráfico de drogas impede a configuração do crime de associação para o tráfico, pois não se comprovaram divisão de tarefas, ajuste prévio ou permanência da atuação em grupo.

5.
A pena de 1 ano e 8 meses de reclusão exclusivamente pelo tráfico de drogas, em conjunto com a primariedade, a ausência de violência e as circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV.

Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. A ausência de provas inequívocas sobre o envolvimento direto do agente na prática do tráfico de drogas impõe a absolvição.

3. A associação para o tráfico exige prova concreta de estabilidade, habitualidade e organização entre os envolvidos, não sendo configurada por mera coautoria ocasional.

4. A primariedade, a pena inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, "c", 44 e 69; CPP, art. 386, II e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; LEP, art. 66, V, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no RE no 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.09.2023; STJ, HC no 705.522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.12.2021; TJMT, AP no 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.07.2020; TJMT, Enunciados Criminais 5, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 0004135-87.2019.8.11.0008 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S):

THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON

JOAO PAULO ALVES SILVA

DANIEL DOS SANTOS RAMALHO

APELADOS(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON, JOAO PAULO ALVES SILVA e DANIEL DOS SANTOS RAMALHO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJe no 0004135-87.2019.8.11.0008), que os condenou por tráfico de drogas e associação ao tráfico a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, todos no regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 241392219).

THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON e JOÃO PAULO ALVES SILVA suscitam ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustentam que: 1)
“não restou devidamente provado qualquer envolvimento [...] com a atividade de mercancia ou sequer propriedade dos entorpecentes”
; 2) o
primeiro
apelante não tinha
“conhecimento que no interior da residência houvesse um volume de drogas capaz de ensejar crime de tráfico”
; 3) inexiste comprovação de que se associavam de forma estável e permanente para a traficância; 4) não há fundamento para exasperação das penas-bases; 5) fariam jus ao tráfico privilegiado.

Requerem o provimento para que sejam declaradas nulas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, a absolvição, também por insuficiência probatória. No mérito, sejam reduzidas as penas (ID.

241392219).

DANIEL DOS SANTOS RAMALHO alega que

“a droga encontrada pertencia ao proprietário Joao Paulo o qual declarou em depoimento que a referida era sua para consumo próprio e que não havia informado a outros da existência desta em sua residência.”

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 256745204).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 241392247).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – art. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei Federal n° 11.343/2006. – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a nulidade da busca domiciliar – Impossibilidade – Policiais militares que realizaram a busca pessoal e domiciliar, após fundadas suspeitas do cometimento de crime de tráfico de drogas, consubstanciado no contexto fático – Pretendida absolvição - Impossibilidade - Materialidade exuberantemente comprovada e indícios suficientes de autoria – Dosimetria – Adequada - Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento dos recursos.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 277860870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON e JOAO PAULO ALVES SILVA

suscitam a ilicitude das provas derivadas da busca domiciliar sob assertiva de não precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policias militares [Antônio Evandro Lima Vieira e Anderson Souza Schwartz
] que estavam em patrulhamento tático, após serem informados de que na rua da Alegria, em frente a Unidade Básica de Saúde Maracanã, uma motocicleta estava parada em frente à residência enquanto
“o garupa descia e logo em seguida retornavam e saiam para entregas de drogas”
. Em monitoramento no local, visualizaram a motocicleta parada em frente à moradia, momento em que Vanderson Soares da Anunciação [adolescente] saiu do local, “colocou” algo em seu bolso e subiu na motocicleta conduzida pelo apelante THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON. Na sequência, a equipe policial fez a abordagem e busca pessoal, sendo localizado duas porções de maconha no bolso do adolescente. No mesmo momento que ocorria a abordagem pessoal,
“notaram uma movimentação anormal dentro da residência, pessoas correndo e batendo portas”.
Em continuidade, procederam a busca domiciliar e localizaram DANIEL DOS SANTOS RAMALHO, dentro de um dos quartos, com algumas porções de pasta-base de cocaína e dinheiro em espécie. No banheiro, encontraram JOÃO PAULO ALVES SILVA com porções de pasta-base de cocaína sendo “descartadas” dentro vaso sanitário. Ainda em buscas no imóvel, encontraram um estojo escondido no interior do estofado do sofá, com diversas porções de maconha. No total, foram apreendidas 22 (vinte e duas) porções de pasta-base de cocaína, pesando 4,85g (quatro gramas e oitenta e cinco centigramas) e 111 (cento e onze) porções de maconha, com peso de 173,29g (cento e setenta e três gramas e vinte e nove centigramas)

No caso, a busca domiciliar ocorreu após apreensão de drogas com adolescente saindo da moradia indicada anteriormente como local de tráfico de drogas.

Os fatos antecedentes ao ingresso domiciliar justificam a busca em domicílio, visto que que seria um local de comércio de entorpecentes (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator:

Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC no 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1o.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais sem mandado, não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 786.579/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2023).

Enfim, não se ignora as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.5.2021), sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 2 de junho de 2019, por volta de 1h00, na residência particular localizada na rua da Alegria, em frente a Unidade Básica de Saúde, do bairro Maracanã, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, os denunciados Daniel dos Santos Ramalho, João Paulo Alves Silva e Thiago da Silva Batista Rondon traziam consigo e guardava 4,85g gramas de cocaína, acondicionadas em 22 (vinte e duas) porções, 173,29 gramas de maconha, acondicionadas em 111 (cento e onze) porções e uma panela contendo resquícios de cocaína [...].

[...]

Consta ainda, do referido procedimento investigatório que, na mesma data e local acima mencionado, os denunciados DANIEL DOS SANTOS RAMALHO, JOÃO PAULO ALVES SILVA E THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON, associaram-se entre si e com o menor VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO para o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público de Mato Grosso denuncia Daniel dos Santos Ramalho, João Paulo Alves Silva e Thiago da Silva Batista Rondon, como incursos nos artigos 33 e 35, ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da lei no 11.343/2006, com as implicações da Lei no 8.072/90 [...].”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de justiça - ID 241392207)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Em acurada análise a este feito, em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (artigo 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06), imputado aos acusados, tem-se que a materialidade restou sobejamente demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de prisão em flagrante (fls. 09/10), boletim de ocorrências (fls.11/13), auto de constatação preliminar de substância (fls. 14/15), termo de depoimentos (fls. 23/26), termo de apreensão (fls. 27), termo de declaração (fls. 28/29), termo de interrogatório (fls. 31/33; 36/38;41/43), laudo de constatação definitivo (fls. 55/56), bem como pelo relatório policial (fls. 58/60).

Resta, no entanto, analisar-se a autoria e a responsabilidade penal dos acusados, para quais procederei a análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

No que tange à autoria do referido tipo penal, logrou êxito a acusação em demonstrá-la, uma vez que restou comprovada. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos.

A autoria da conduta criminosa prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 com relação aos acusados DANIEL DOS SANTOS RAMALHO, JOÃO PAULO ALVES SILVA e THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON ficou plenamente comprovada, conforme os fundamentos que doravante passa-se a expor.

Durante a fase judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o acusado Daniel dos Santos Ramalho negou a autoria delitiva, aduzindo, sem síntese, que não é o dono da droga apreendida. Transcrevo trechos do interrogatório:

[...]

O acusado João Paulo Alves Silva, tanto na fase policial quanto na fase judicial, negou a autoria delitiva, relatando, em síntese, que não é traficante, sendo apenas usuário de drogas, bem como que o entorpecente apreendido é para uso. Transcrevo trechos do interrogatório:

[...]

Do mesmo modo, o acusado Thiago da Silva Batista Rondon declarou tanto na fase policial quanto na fase judicial, que não possui nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, bem como que não conhece nenhum dos envolvidos, ou seja, negando a autoria delitiva do delito lhe fora imputado. Transcrevo trechos do interrogatório: [...].

A testemunha Antônio Evandro Lima Vieira, declarou durante a instrução processual, que no dia dos fatos foram informados que a movimentação na residência estava intensa, sendo que, diante de tais informações realizaram diligências no local, visualizaram uma motocicleta para em frente a residência e o adolescente montando na referida motocicleta e arrumando algo no bolso, motivo pelo qual, adentraram no local dos fatos, logrando êxito em deter os denunciados. Transcrevo trechos do depoimento: [...].

No mesmo sentido a testemunha Anderson Souza Schwatz, declarou durante a fase judicial que no dia dos fatos receberam várias denúncias anônimas da grande movimentação na residência. Transcrevo trechos do depoimento: [...].

É forçoso destacar ainda, que a versão dada pelos policiais merece respaldo, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exerce, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte, CPP). [...]

[...]

Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada (embalada em plástico filme), corroborado com o depoimento dos policiais, bem como demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância dos acusados.

Há de se destacar que a tese defensiva de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal do réu não merece credibilidade, eis que não há prova nos autos que corroboram suas alegações, logo, não passa de um argumento evasivo cuja finalidade é colocá-lo em situação mais favorável perante o poder-dever punitivo do Estado.

Do mesmo modo, o delito de associação para o tráfico restou plenamente configurado, visto que a estabilidade e a permanência da associação mantida entre os réus e o menor Vanderson Soares da Anunciação para a prática do comércio espúrio, pode ser extraída da dinâmica engendrada, consistente nos atos de guardar a droga em suas residências e transportá-la, restando evidente a cooperação e a convergência de vontades para fins de comércio.

36. Assim, em relação ao delito do art. 35 da lei 11.343/06, torna-se necessário o dolo específico, ou seja, a intenção associativa, estável e permanente, com a finalidade de cometer o delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, o que restou comprovado. Neste sentido, é a posição jurisprudencial: [...].

39. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados Daniel dos Santos Ramalho, João Paulo Alves Silva e Thiago da Silva Batista Rondon, atribuindo-lhe a prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei Federal no 11.343/2006.

41. Assim, passa-se, em primeiro lugar, à dosimetria com relação ao réu DANIEL DOS SANTOS RAMALHO.

[...] Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1o, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado possui em seu favor as atenuantes disciplinadas no art. 65, inciso I, do Código Penal (menor de vinte e um anos), o qual reconheço, entretanto, deixo de reduzir a pena imposta aquém do mínimo legal, ante o teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira e última fase da fixação da pena, aplico a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, razão pela qual reduzo a pena em de (2/3), resultando numa pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

[...]

Quanto ao crime de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei 11..343/2006):

Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Quanto à multa, devendo ela ser fixada no mínimo legal, em 700 (setecentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4o do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado possui em seu favor as atenuantes disciplinadas no art. 65, inciso I, do Código Penal (menor de vinte e um anos), o qual reconheço, entretanto, deixo de reduzir a pena imposta aquém do mínimo legal, ante o teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, “b” do Código Penal.

[...]

Passa-se, em primeiro lugar, à dosimetria com relação ao réu JOÃO PAULO ALVES SILVA.

[...]

Na terceira e última fase da fixação da pena, aplico a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, razão pela qual reduzo a pena em de (2/3), resultando numa pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao crime de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei 11..343/2006): [...].

Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade.

[...]

Passa-se, em primeiro lugar, à dosimetria com relação ao réu THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON.

Na terceira e última fase da fixação da pena, aplico a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, razão pela qual reduzo a pena em de (2/3), resultando numa pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto ao crime de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei 11..343/2006): [...]

Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, “b” do Código Penal.”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - ID 241392219 – fls. 287/295)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 241392207 – fls. 35), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID. 241392207 – fls. 21/22) e Laudo de Constatação no 600.2.04.2019.007282-01 (ID. 241392207 – fls. 62/65), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Antônio Evandro Lima Vieira, policial militar (ID. 241392207 – fls. 31/32), Anderson Souza Schwartz, policial militar (ID. 241392207 – fls. 33/34)
, Vanderson Soares da Anunciação, adolescente infrator (
ID. 241392207 – fls. 36)
bem como interrogados DANIEL DOS SANTOS RAMALHO (ID. 241392207 - fls. 39/41), JOÃO PAULO ALVES SILVA (ID. 241392207 - fls. 44/46) e THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON (ID. 241392207 - fls. 49/51).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas
Anderson Souza Schwartz, Antônio Evandro Lima Vieira, Victor Hugo Ferreira Silva e Luzinete da Silva, bem como
os interrogatórios de DANIEL DOS SANTOS RAMALHO, JOÃO PAULO ALVES SILVA e THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON (Relatório de Mídias – ID. 241392248).

Vejamos

Do tráfico de drogas:

Os agentes policiais [Antônio Evandro Lima Vieira e Anderson Souza Schwartz] descreveram, coerentemente,
em Juízo,
as apreensões de 22 (vinte e duas) porções de pasta-base de cocaína, pesando 4,85g (quatro gramas e oitenta e cinco centigramas), 111 (cento e onze) porções de maconha, com peso de 173,29g (cento e setenta e três gramas e vinte e nove centigramas), uma panela contendo resquícios de cocaína, uma balança de precisão e R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais).

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] convergentes revelam que: 1) no dia 2.6.2019, estavam em patrulha tática, quando receberam informações de que estava ocorrendo tráfico de drogas, em uma residência localizada na rua da Alegria, em frente a Unidade Básica de Saúde, do bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT; 2) a informação recebida consistia em que
uma motocicleta parava em frente à residência,
“o garupa descia e logo em seguida retornavam e saiam para entregas de drogas”
; 3) em diligências para apuração, constataram que havia uma motocicleta em frente à residência informada, momento em que o adolescente Vanderson Soares da Anunciação saiu do local, colocando “algo” em seu bolso e subiu na motocicleta conduzida pelo apelante THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON; 4) ato contínuo, realizaram a abordagem e busca pessoal, sendo encontrado duas porções de maconha no bolso do adolescente; 5) nada foi encontrado com o apelante THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON; 6) na moradia, localizaram DANIEL DOS SANTOS RAMALHO, dentro de um dos quartos, com porções de pasta-base de cocaína e dinheiro em espécie; 7) no banheiro, encontraram JOÃO PAULO ALVES SILVA, bem como algumas porções de pasta-base de cocaína “dispensadas” dentro vaso sanitário; 8) no interior do estofado do sofá, acharam um estojo escondido com diversas porções de maconha; 9) na cozinha, uma panela com resquícios de cocaína.

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas, são suficientes para caracterizar tráfico de drogas atribuído à JOAO PAULO ALVES SILVA e DANIEL DOS SANTOS RAMALHO (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP no 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Atentem-se que as quantidades apreendidas e a forma de acondicionamento –
22 (vinte e duas) porções de pasta-base de cocaína, pesando 4,85g (quatro gramas e oitenta e cinco centigramas), 111 (cento e onze) porções de maconha, com peso de 173,29g (cento e setenta e três gramas e vinte e nove centigramas
-, somadas às apreensões de balança de precisão e panela com resquícios de cocaína permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005).

Observa-se que a
pasta-base de cocaína apreendida [4,85g] ao ser diluída, atinge ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 48,5g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 48 (quarenta e oito) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo os apelantes auferir até R$ 3.840 (três mil, oitocentos e quarenta reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [48 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011/2024/GAB-4aCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

Noutro giro, os elementos probatórios produzidos indicam, claramente, o envolvimento dos apelantes no comércio de drogas, sobretudo pelas apreensões de porções de pasta-base de cocaína em posse de DANIEL DOS SANTOS RAMALHO, dentro de um quarto, e por JOÃO PAULO ALVES DA SILVA ter sido flagrado, dentro do banheiro, descartando porções de pasta-base de cocaína no vaso sanitário.

Logo, a responsabilização penal de JOAO PAULO ALVES SILVA e DANIEL DOS SANTOS RAMALHO por tráfico de drogas deve ser preservada.

Em relação a THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON, a traficância foi atribuída ao apelante por estar na motocicleta utilizada para “
fazer entregas de drogas na cidade”
, estacionada na frente da moradia, com a participação do adolescente
Vanderson Soares da Anunciação, apreendido com duas porções de maconha.

Todavia, os
policiais não presenciaram ato de comércio e/ou receberam qualquer informação específica sobre venda ilícita de drogas pelo apelante
THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON
.

Além disso, não há registro materializado de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, tampouco fora localizado qualquer droga, apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas na posse do apelante
THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON
, a lhe atribuir indicativo de traficância.

A apreensão de drogas [maconha e pasta-base de cocaína] na residência “em frente” onde o apelante estava estacionado não induz à autoria delitiva.

Observa-se, ainda, que o apelante não possui qualquer envolvimento criminoso e/ou com tráfico de drogas anterior e posterior aos fatos aqui julgados.

Se o apelante
“não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros”
e ausentes
“diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado”
, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC no 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021).

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘
in

dubio

pro

reo
’.”
(AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003 -Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 14.11.2023)

Logo, impõe-se absolver o apelante THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON do tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Da associação para o tráfico:

O inquérito policial foi instaurado no dia 3.6.2019 [fls. 12], ou seja, um dia após as prisões em flagrante [ocorridas no dia 2.6.2019] e inexiste qualquer registro de diligências anteriores ou posteriores
a fim de estabelecer uma conexão entre os agentes e demonstrar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

No caso, os depoimentos dos agentes policiais [Antônio Evandro Lima Vieira e Anderson Souza Schwartz] não indicam
existência de vínculo estável e permanente entre os apelantes [
THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON, JOAO PAULO ALVES SILVA e DANIEL DOS SANTOS RAMALHO
] para comercialização difusa de substância entorpecente, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas,
rateio dos eventuais lucros entres os apelantes e, principalmente, o período da suposta associação

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Consequentemente, devem ser absolvidos os apelantes da associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), por não estar provado a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Quanto à ausência de fundamentos para exasperação das penas-bases e reconhecimento do tráfico privilegiado, o Juízo singular fixou-as no mínimo legal, reconheceu o referido benefício e aplicou a fração máxima [2/3].

Sendo assim, não se verifica interesse recursal nesses pontos.

Em decorrência das absolvições da associação para o tráfico de drogas, bem como da pena final aplicada pelo Juízo singular, no tráfico de drogas, aos apelantes[1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa], readéqua-se o regime de cumprimento de pena para o aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

Registra-se que a pena não superior a 4 (quatro) anos, a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, AP no 163318/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.3.2015).

Nesse sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Diante da pena encontrada e considerando ser a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.”
(AP no 59034/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 28.10.2014)

Portanto, cabe ao Juízo da Execução Penal substituir a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o), a seu critério (LEP, art. 66, V, “a”), se assim entender.

Com essas considerações, recursos
conhecidos

em parte
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para
absolver os apelantes
:

1)
THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII e II, do CPP;

2)
JOAO PAULO ALVES SILVA e DANIEL DOS SANTOS RAMALHO da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, II, do CPP, mantida a pena do tráfico de drogas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com nota de que o Juízo da Execução poderá substituir a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o), nos termos da LEP, art. 66, V, ‘a’, a seu critério.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025